Tribunal: TJBA
Processo: 0508111-25.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508111-25.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA, THEONIO GOMES DE FREITAS, FRANCISCO DE ASSIS GARCIA, LINCON THOMANN, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO, RAFAEL ANDRADE CARDOSO, RENATO MOREIRA KALIL

APELADO: JOAO BARRETO E SILVA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, FLAVIA SANTOS SOUSA, FRANCISCO DE ASSIS GARCIA, LINCON THOMANN, THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL
. ALEGADA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADO VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERER A RESCISÃO DO CONTRATO E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. ART. 18, § 1º, II E ART. 26, II, AMBOS DO CDC. PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS APENAS QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECURSAL RELATIVA
À

SOLIDARIEDADE ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE JULGADA PREJUDICADA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
0508111-25.2018.8.05.0274
,

nos quais figuram como Embargante
o

JOAO BARRETO E SILVA NETO

e
como

Embargad
a
s

TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
e CASALE EQUIPAMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator